Tribunal: STF
Processo: ARE 1342536
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. DISPONIBILIZAÇÃO DE SESSÕES SEMANAIS E INDIVIDUAIS DE PSICOTERAPIA. LEI Nº 8.080/1990. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS ADMINISTRATIVAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º E 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA Nº 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal. Emerge do acórdão que ensejou o manejo do recurso extraordinário que a Corte de origem, à luz da Lei nº 8.080/1990, decidiu que a competência do Estado do Paraná e do Município de Londrina, para fornecimento do tratamento de saúde, é comum, conforme as regras de repartição administrativa. Observada, no caso, a orientação firmada na Tese nº 793 da repercussão geral: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.